Tribunal: TJMT
Processo: 1019700-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019700-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUI HEEMANN - CPF: 028.694.389-15 (AGRAVADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS MERCOCENTRO LTDA - CNPJ: 37.482.783/0001-05 (AGRAVADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

PENHORA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DA APOSENTADORIA -

POSSIBILIDADE -

FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA CONSTANTE DO ARTIGO 833 DO CPC - LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO)

DO SALÁRIO/PROVENTO LIQUIDO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

Apesar da regra constante do artigo 833, inc. IV, do CPC/2015, que protege verbas de natureza alimentar, todavia, a jurisprudência, inclusive, da Corte Superior flexibiliza referida regra admitindo a penhora desde que seja limitada em até 30% dos rendimentos líquidos, de modo a garantir o cumprimento das obrigações do devedor sem comprometimento de sua dignidade.

Na hipótese, o bloqueio judicial foi mantido dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando-se a preservação da subsistência do Agravado, admitindo o bloqueio do montante encontrado em até 30%, (trinta por cento),

restituindo-se o remanescente ao Recorrido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019700-25-2024

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
RUI HEEMANN

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vera/MT, que
na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravante reconheceu que o bloqueio realizado na conta do executado/Agravado incidiu sobre verbas impenhoráveis,
visto que
a regra do art. 833, inciso IV, do CPC afirma serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria
,
determinando o desbloqueio e a devolução ao Apelado.

Nas razões recursais o Agravante alega que o caso versa sobre

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, oriundo da cédula de crédito, com saldo inadimplente, sendo que quando do ajuizamento da ação

o débito correspondia ao valor de R$ 69.033,14 (sessenta e nove mil, trinta e três reais e quatorze centavos).

Sustenta que o Agravado foi devidamente citado, porém, não efetuou o pagamento do débito, tampouco, ofereceu bens à penhora, desta feita, foi requerido a penhora
online
nas suas contas e investimentos,

resultando parcialmente frutífera, no valor de R$ 8.352,62 (oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Verbera que, no entanto, o Juízo

determinou o desbloqueio dos valores, por entender que as verbas bloqueadas são oriundas de

rendimentos de aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC.

Alega que a decisão merece ser reformada, diante da possibilidade de ocorrer penhora incidente sobre salário desde que assegurada a subsistência digna para o devedor e sua família, ademais, a impenhorabilidade não é absoluta havendo a sua flexibilização na forma do entendimento jurisprudencial
.

Sustenta que diante da verossimilhança das alegações e possibilidade de a decisão causar prejuízo ao Agravante há necessidade de se conceder efeito suspensivo à decisão recorrida.

Não há contrarrazões, embora o Agravado tenha sido intimado para sua apresentação.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Registro que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, conforme visto, o Agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravado para recebimento do montante de
R$ 69.033,14 (Sessenta e nove mil, trinta e três reais e quatorze centavos),obtendo êxito em bloquear o valor de R$ 8.352,62 (Oito mil, Trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos),

na conta do Agravado que no entanto,
o Juízo determinou o desbloqueio por entender que se trata de verba impenhorável, já que decorrente de aposentadoria do Recorrido
.

Cumpre anotar que embora as disposições do artigo 833, IV e X, do CPC, elencar as hipóteses de impenhorabilidade, no entanto,
é cediço que a jurisprudência, inclusive, do STJ vem flexibilizando referida regra
e admitindo a possibilidade de a penhora incidir sobre salário e aposentadoria, desde que o devedor não seja privado de recursos necessários a sua manutenção.

Neste contexto, é admitida a penhora de até 30% incidente sobre o salário ou aposentadoria senão vejamos a jurisprudência sobre a questão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).- (N.U 1009362-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.(...)

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– PEDIDO DE
PENHORA
DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A
penhora
em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de
30
% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

Com efeito,

o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o bastante para a subsistência do devedor em observância ao Princípio da Proteção da Dignidade da Pessoa Humana.

Neste contexto, deve ser admitida a constrição de até

30% (trinta por cento), do montante encontrado na conta do Agravado

ainda que proveniente de salário/aposentadoria para que não haja comprometimento da sua manutenção e de sua família, devendo ser devolvido o remanescente ao Recorrido.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao Agravo de Instrumento
para admitir a penhora incidente sobre os proventos do Agravado em apenas 30%, (trinta por cento),

do montante encontrado em sua conta, sendo que o remanescente deve ser restituído ao mesmo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024